Tribunal: CARF
Processo: 10830.909425/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do despacho decisório não acatadas, pela inocorrência de embaraço ao exercício do direito de defesa, uma vez que os critérios de aferição são informados ao contribuinte desde a transmissão do pedido de compensação e os demonstrativos que compõe o despacho decisório esclarecem, à saciedade, os seus fundamentos. Além disso, informações detalhadas são disponibilizadas no site da RFB.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos em períodos subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO DO ACORDÃO.
Os embargos declaratórios não são cabíveis quando a omissão apontada não encontra guarida no Acórdão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.909425/2010-47
ACÓRDÃO
3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com
a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do despacho
decisório não acatadas, pela inocorrência de embaraço ao exercício do
direito de defesa, uma vez que os critérios de aferição são informados ao
contribuinte desde a transmissão do pedido de compensação e os
demonstrativos que compõe o despacho decisório esclarecem, à
saciedade, os seus fundamentos. Além disso, informações detalhadas são
disponibilizadas no site da RFB.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE
UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-
calendário a que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de
Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos em períodos
subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período
imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO DO ACORDÃO.
Os embargos declaratórios não são cabíveis quando a omissão apontada
não encontra guarida no Acórdão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL
Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-013.097, de 23/11/2022, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
3
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e
normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da
contestação.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do despacho decisório não acatadas,
pela inocorrência de embaraço ao exercício do direito de defesa, uma vez que os critérios
de aferição são informados ao contribuinte desde a transmissão do pedido de
compensação e os demonstrativos que compõe o despacho decisório esclarecem, à
saciedade, os seus fundamentos. Além disso, informações detalhadas são disponibilizadas
no site da RFB
 SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE
UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS].PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os créditos
passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos em
períodos subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente
anterior ao da transmissão da DCOMP.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora
O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:

Omissão acerca da ausência de competência da autoridade julgadora para
corrigir erro na recomposição da escrita fiscal realizada pela autoridade
fiscal;

Omissão quanto aos argumentos do recurso voluntário em face da decisão
de primeira instância;

Contradição entre a afirmação de que o SCC faz a correção dos saldos
credores utilizados logo após o encerramento dos trimestres-calendários e
a afirmação de que o momento de transmissão dos pedidos de
compensação é que devem ser efetuados os estornos do saldo credor;

Omissão quanto à análise do Livro Registro de Apuração do IPI

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
05/06/2023, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
4

Omissão quanto aos argumentos do recurso voluntário no mérito, em face da
decisão de primeira instância:
 No mérito, a embargante alega que o saldo credor inicial considerado
pela DRJ é distinto do apurado na escrita fiscal, sem, entretanto, ter
desqualificado a escrita fiscal ou o Livro RAIPI; que não incorpora no
saldo credor do IPI de cada trimestre, o valor utilizado nas DCOMPs dos
trimestres anteriores, fazendo os estornos nas datas apropriadas; que o
saldo credor no acórdão da DRJ menciona ora R$ 422.145,36, ora R$
475.578,86, sem justificativa para a diferença de valores; que o saldo
credor inicial em 1o/01/2005 era de R$ 793.748,52; que a recorrente
efetuou o devido estorno do Livro RAIPI, conforme documentação já
acostada aos autos; a necessidade de lançamento para o Fisco alterar a
apuração de IPI.
 Verifica-se na manifestação de inconformidade, que, efetivamente, a
embargante alegou a necessidade de lançamento para o Fisco alterar a
apuração do IPI, sendo que as demais matérias consistem em refutação
da decisão da DRJ.
 A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Com intuito de refutar a motivação trazida pela DRJ, a recorrente
traz na essência de sua peça recursal a mesma matéria de defesa da
manifestação de inconformidade, ou seja, a recorrente ao rebater o acórdão
recorrido apenas reitera os argumentos deduzidos na defesa sem trazer
qualquer nova prova ou argumento.
Pelo que se depreende dos argumentos da recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade, a dissonância entre os documentos por
ela apresentados e o critério empregado pelo Despacho Decisório e pela
Delegacia de Julgamento, na justificação do indeferimento parcial do pleito,
a controvérsia envolve exclusivamente na questão da absorção do saldo
credor acumulado no trimestre de referência, o 4o de 2004, por débitos
gerados nos trimestres subsequentes aquele.
Em um litígio em que o ponto de divergência se dá em relação aos
cálculos efetuados e à classificação do saldo credor, simplesmente reafirmar
que efetuou corretamente os cálculos é nulo como argumento. Para
questões de fato, devem ser trazidos dados e documentos fiscais e
contábeis, aptos a comprovar o que se alega. Além disso, devem ser
ofertados documentos que contenham informações pertinentes para o
deslinde do caso e que a recorrente se preste à tarefa, que lhe cabe, de
apontar onde está o erro cometido na decisão.
Em contrapartida, depreende-se dos autos que o ilustre relator foi
demasiadamente rigoroso na análise do processo, indo a fundo a cada
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
5
aproveitamento do crédito pretendido pela recorrente, não só quanto aos
elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência,
abrangendo também aos elementos de ligação entre os trimestres (saldos
de abertura e de fechamento) não tendo a recorrente se insurgido em
provar o desacerto da decisão recorrida.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos do acórdão no 09-
57.671, os adoto como razões de decidir (art. 57, parágrafo 3o do RICARF):
 Assim, em princípio, não parece ser o caso de aplicação do §3o do artigo
57 do Anexo II do RICARF, pois, efetivamente, o recurso voluntário
questiona fundamentos e dados adotados na decisão da DRJ, o que
demanda apreciação específica, não bastando para tanto, s.m.j.,
reproduzir a decisão de primeira instância.
 Em outras palavras, se a recorrente questiona com novas alegações o
entendimento da DRJ, não é suficiente replicar a decisão de primeira
instância, pois tal decisão não chegou a ver os novos argumentos. Assim,
seria necessário que o colegiado examinasse as razões dispostas no
capítulo 5 da peça recursal, pois consistem em objeções à decisão da DRJ

 Admito a omissão neste ponto

Os demais itens inicialmente elencados não foram admitidos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
6

II - MÉRITO
A Embargante tece argumentos que:
 “alega que o saldo credor inicial considerado pela DRJ é distinto do
apurado na escrita fiscal, sem, entretanto, ter desqualificado a
escrita fiscal ou o Livro RAIPI;
 que não incorpora no saldo credor do IPI de cada trimestre, o valor
utilizado nas DCOMPs dos trimestres anteriores, fazendo os
estornos nas datas apropriadas;
 que o saldo credor no acórdão da DRJ menciona ora R$ 422.145,36,
ora R$ 475.578,86, sem justificativa para a diferença de valores;
que o saldo credor inicial em 1/01/2005 era de R$ 793.748,52;
 que a recorrente efetuou o devido estorno do Livro RAIPI, conforme
documentação já acostada aos autos; a necessidade de lançamento
para o Fisco alterar a apuração de IPI.”
Consultando o Acórdão da DRJ no 09-58.024, de 26/06/2015, da DRJ/JFA, verifica-se
que não ocorreram glosas e o Crédito Informado foi devidamente certificado, conforme excerto
abaixo (fls.309):
Inicialmente, registre-se que, na "análise de crédito" (fls. 299/300), que acompanha e
integra o despacho decisório, nota-se, no seu "demonstrativo de créditos e
débitos(ressarcimento de IPI)", a ausência de glosas de créditos (colunas "c" e "g") e de
apurações de débitos (coluna "l") decorrentes de procedimentos de fiscalização,
significando que os valores dos créditos e débitos do IPI refletem exatamente as
informações prestadas pelo contribuinte na DCOMP no 35453.49889.130410.1.7.01-0870
(fls. 94/149).
Portanto, não procede a acusação da reclamante de que o processamento eletrônico
efetuado pelo SCC realizou glosas de créditos do IPI no montante total de R$ R$31.166,47.
Aliás, esse específico montante de R$ R$31.166,47 corresponde à soma dos valores dos
créditos "não ressarcíveis ajustados" indicados na coluna "i" do "demonstrativo de créditos
e débitos (ressarcimento do IPI)", replicado na coluna "e" do "demonstrativo de apuração
do saldo credor ressarcível" (aposto à fl. 299), ambos integrantes do despacho decisório.

O que brada a Embargante é seu que Saldo Credor Final do 4o Trimestre de 2004
seria superior ao considerado, levando a existência de Direito Creditório mais do que suficiente
para efetuar as compensações almejadas e débitos escriturais existentes em sua escrituração.

Para enfrentar o ponto resistido transcreve-se o artigo 11 da Lei no 9.770/99:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
7
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifou-se)
Neste ponto reproduzo parcialmente o Voto da I. Conselheira Denise Madalena
Green:
Da leitura do dispositivo surgem duas conclusões relevantes para o deslinde da
controvérsia:
(i)
somente será passível de ressarcimento o saldo credor de IPI acumulado
em cada trimestre-calendário e
(ii)
o saldo credor só será admitido se não puder ser compensado com o IPI
devido na saída de outros produtos, pois a Lei preconiza pela primazia de
se utilizar o saldo credor de IPI para abater o próprio imposto, antes que
possa ser usado para abater outro tributo.
Ressalta-se que a verificação da legitimidade do saldo credor pleiteado consiste na
verificação da correção do saldo credor de IPI passível de ressarcimento do
trimestre objeto do pedido, sendo incontroversa essa correção no caso ora
analisado, bem como, a verificação se esse saldo se mantém na escrita até o
período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, isso porque se
se constatar que esse saldo credor foi utilizado nesse meio tempo para o
abatimento de débitos apurados, ele exaure-se não mais ensejando o
ressarcimento/compensação pretendido, pois, caso contrário, o deferimento do
pedido representaria uma utilização em duplicidade desse saldo credor original.
No caso concreto, o que ocorreu foi exatamente isso. Cabe frisar que a existência
do saldo credor no 4o trimestre de 2004 no montante solicitado é incontroverso
nos autos.
A lide centra-se, assim, na utilização integral desse crédito em períodos seguintes,
o que levou ao indeferimento do pedido de compensação.

Ao analisar a Despacho Decisório emitido pelo SCC, baseado nas Declarações de
Compensação foi constatado erros no preenchimento por parte da empresa.
Diante do fato, a DRJ procedeu a correção na linha “estorno de créditos”, que
deveria ter sido informado na linha ‘”ressarcimento de créditos”, utilizando o Saldo Credor final no
período do 3o Trimestre/2004, constante no processo no 10830.907.323/2008-72, que não
homologou as compensações ali pleiteadas, conforme excerto abaixo:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
8
“Cabe aqui, por pertinente, esclarecer à interessada que o "saldo de abertura" por
ela defendido no valor de R$633.246,16 não encontra fundamentação, uma vez
que ela, no preenchimento das DCOMPs transmitidas nos diversos trimestres
calendários, comete, reiteradamente, o erro de incorporar no saldo credor do IPI
apurado ao final de trimestre calendário o valor utilizado nas DCOMPs relativas
aos trimestres anteriores, inflando, desse modo, o saldo do trimestre respectivo e
gerando um saldo credor acumulado não correspondente ao real, que assim vai
passando para os trimestres seguintes, "inflando" cada vez mais. De outro lado, o
procedimento realizado pelo SCC é o acertado, pois, ele faz a correção dos saldos
credores ao deduzir imediatamente após o encerramento dos trimestres
calendários os valores do crédito de IPI dos trimestres utilizados nas DCOMPs e
deferidos pelo SCC, fazendo com que passe para os trimestres seguintes somente
as parcelas do saldo credor que não foram efetivamente ressarcidas ou utilizadas
como lastro creditório de compensações homologadas. “
Tal evento apresentou-se em função do tempo decorrido entre o final do 4o
Trimestre de 2004 e a transmissão das Declarações de Compensação:

Como bem elencado na Legislação insculpida no Artigo 11 da Lei no 9.779/99, o
procedimento consiste em apurar o Saldo Credor no Trimestre almejado que o contribuinte não
puder compensar com o devido na saída dos produtos, ou seja o restante.
Diante do descrito, a DRJ elaborou longa e detalhada apuração, efetuando os
ajustes no erros cometidos pela Embargante no preenchimento do Programa Perdcomp, folhas
313 – 324 do Acórdão, elaborando o quadro abaixo do final do 3o Trimestre/2004 e 4o
Trimestre/2004:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
9
3o TRIMESTRE DE 2004

4o TRIMESTRE DE 2004

A DRJ discorre sobre tal evento em seu Voto:
“Posto o esclarecimento sobre o valor de R$235.510,33 tomado como o "saldo de
abertura" do 4o trimestre/2004 no "demonstrativo da apuração do saldo credor
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
10
ressarcível" elaborado mais acima neste voto, parte-se para considerações sobre o
saldo credor passível de ressarcimento apurado em tal demonstrativo ao final do
4o trimestre/2004 no valor de R$422.145,36.”

Ocorre que a Embargante transmitiu as Declarações apontadas mais de um ano, ou
seja, não considerou os débitos escriturais existentes em sua escrituração e outras Declarações
transmitidas após, eventos não contestados, como bem apontado na decisão de piso, fls. 323:

Como a transmissão da última DCOMP original relativa ao 4o trimestre/2004 em
questão (DCOMP no 28980.41891.130406.1.3.01-1103) ocorreu em 13/04/2006 (2o
decêndio de abril/2006), muito tempo depois do encerramento do referido
trimestre calendário (31/12/2004), deve-se perquirir se aquele valor de
R$422.145,36, apurado como saldo credor do IPI passível de ressarcimento ao fim
do citado 4o trimestre/2004, foi ou não utilizado/consumido, integral ou
parcialmente, no abatimento(s) de débito(s) do imposto em período(s) de apuração
posterior(es), computados até o 1o decêndio de abril/2006 (período de apuração
decendial imediatamente anterior ao decêndio da transmissão da mencionada
DCOMP).

Isso porque, se tiver havido tal utilização, somente a parcela remanescente, ou
nada(no caso de utilização integral), poderá ser, no trimestre ora em questão (4o
trimestre/2004), efetivamente ressarcível.

Como se percebe, após o extenso e detalhado cálculo apontado com brilhante
didática e clareza pela decisão de primeira instância, não restou Saldo Credor de IPI ressarcível
disponível ao final do Trimestre em telam sendo consumido pelos eventos entre o final do 4o
Trimestre/2004 e a data de transmissão das Declarações de Compensação.

Assim, sem razão o contribuinte em apontar que a questão não foi apreciada no
Acordão de Recurso Voluntário de no 3302-013.097, de 23/11/2022, que reproduziu o elencado na
Delegacia de Julgamento pois o mesmo exaustivamente debateu a operação ocorrida, de forma
extremamente didática, corrigindo inclusive erros cometidos pela Embargante.

III - DISPOSITIVO
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909425/2010-47
11

Nesse sentido, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pois
verifico que a omissão apontada não encontra guarida no Acórdão em tela.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 451
DF CARF MF
Original